Tribunal: TCU
Processo: 043.635/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3403/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.635/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Chriziani Gomes da Rosa (XXX.820.900-XX); Daniel da Silva Cezario (XXX.143.890-XX); Joice Lucas Lugo (XXX.034.020-XX); Nataly Pasini Torres (XXX.966.450-XX); Rafael da Rosa Leal (XXX.703.220-XX); Rafaela de Loreto Fabricio (XXX.377.880-XX); Sarita Monticelli Vieira (XXX.626.630-XX); Sue Ellen Teixeira Webber Farias (XXX.182.840-XX); Tais Rodrigues Batista (XXX.074.050-XX); Vitoria Eliza Barbosa da Silva (XXX.302.640-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.